Tribunal: TJBA
Processo: 8017068-57.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017068-57.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUGENIA DE NAZARE MENDES ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
KELLY APARECIDA PEREIRA GUEDES

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. REVALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE PROCEDIMENTO AVULSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir universidade pública estadual a instaurar procedimento individualizado e simplificado de revalidação de diploma de graduação em Medicina obtido no exterior, independentemente de submissão aos editais regulares da instituição ou ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a autonomia universitária permite à universidade pública estabelecer normas próprias para revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina; (ii) estabelecer se a Resolução CNE/CES nº 01/2022 institui direito subjetivo à tramitação simplificada e avulsa da revalidação; (iii) determinar se o Poder Judiciário pode compelir a universidade a instaurar procedimento simplificado de revalidação fora dos critérios administrativos e editalícios definidos pela instituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 207 da Constituição Federal assegura autonomia didático-científica, administrativa e de gestão às universidades públicas, permitindo-lhes disciplinar os critérios e procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros.
O art. 53 da Lei nº 9.394/1996 confere às universidades competência normativa para definir procedimentos acadêmicos e administrativos relacionados à validação e reconhecimento de diplomas.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 599, firmou entendimento de que as universidades podem instituir normas específicas e processos seletivos próprios para aferição da equivalência curricular e da capacidade técnica do profissional formado no exterior.
A tramitação simplificada prevista nas resoluções do Conselho Nacional de Educação constitui faculdade administrativa das universidades revalidadoras e não elimina a autonomia institucional nem impõe obrigação automática de adoção do rito simplificado.
A exigência de submissão ao REVALIDA ou a processo seletivo próprio decorre da necessidade de aferição rigorosa das competências técnicas e práticas indispensáveis ao exercício da Medicina no Brasil.
A Portaria MEC nº 1.151/2023 preserva a autonomia universitária ao permitir que cada instituição estabeleça normas internas, documentos exigidos, capacidade de atendimento e períodos de realização dos procedimentos de revalidação.
O Decreto Estadual nº 20.309/2021 estabelece adesão facultativa das universidades públicas baianas ao programa estadual de apoio à revalidação de diplomas médicos, condicionada à celebração de instrumento específico de cooperação.
A ausência de convênio formal e de estrutura técnico-financeira adequada impede a imposição judicial de instauração imediata de procedimento simplificado de revalidação.
Os precedentes invocados pela apelante referem-se a situações fáticas distintas, nas quais havia regulamentação interna expressa favorável à tramitação simplificada ou paralisação injustificada dos procedimentos de revalidação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
O direito constitucional de petição não assegura deferimento automático da pretensão administrativa, mas apenas o direito à apreciação fundamentada do requerimento, devidamente observado pela universidade recorrida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, “a”, e 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 13.959/2019; CPC, art. 98, § 3º; Portaria MEC nº 1.151/2023, arts. 4º e 5º; Decreto Estadual nº 20.309/2021, arts. 2º e 3º, § 1º; Resolução CNE/CES nº 01/2022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.445/SP, Primeira Seção, Tema Repetitivo 599; TRF-5, Apelação nº 08054918120184058201, Rel. Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas, 4ª Turma, j. 26.01.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8016685-79.2023.8.05.0274, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 18.03.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000005-76.2025.8.05.0103, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, publ. 09.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017068-57.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante MARIA EUGENIA DE NAZARE MENDES ARAUJO LIMA e como apelada AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)